Tribunal: STF
Processo: RE 197917
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-06
Data de publicação: 2002-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIOS. CÂMARA DE VEREADORES.
COMPOSIÇÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. NÚMERO DE
VEREADORES PROPORCIONAL À POPULAÇÃO. CF, ARTIGO 29, IV. APLICAÇÃO DE
 CRITÉRIO ARITMÉTICO RÍGIDO. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E
DA RAZOABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A POPULAÇÃO E O NÚMERO DE
VEREADORES. INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, DA NORMA
MUNICIPAL. EFEITOS PARA O FUTURO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
1.      O artigo
 29, inciso IV da Constituição Federal, exige que o número de
Vereadores seja proporcional à população dos Municípios, observados
os limites mínimos e máximos fixados pelas alíneas a, b e c.
2.      Deixar a critério do legislador municipal o estabelecimento da
composição das Câmaras Municipais, com observância apenas dos
limites máximos e mínimos do preceito (CF, artigo 29) é tornar sem
sentido a previsão constitucional expressa da
proporcionalidade.
3.      Situação real e contemporânea em que
Municípios menos populosos têm mais Vereadores do que outros com um
número de habitantes várias vezes maior. Casos em que a falta de um
parâmetro matemático rígido que delimite a ação dos legislativos
Municipais implica evidente afronta ao postulado da
isonomia.
4.      Princípio da razoabilidade. Restrição legislativa. A
aprovação de norma municipal que estabelece a composição da Câmara
de Vereadores sem observância da relação cogente de proporção com a
respectiva população configura excesso do poder de legislar, não
encontrando eco no sistema constitucional vigente.
5.      Parâmetro
aritmético que atende ao comando expresso na Constituição Federal,
sem que a proporcionalidade reclamada traduza qualquer afronta aos
demais princípios constitucionais e nem resulte formas estranhas e
distantes da realidade dos Municípios brasileiros. Atendimento aos
postulados da moralidade, impessoalidade e economicidade dos atos
administrativos (CF, artigo 37).
6.      Fronteiras da autonomia
municipal impostas pela própria Carta da República, que admite a
proporcionalidade da representação política em face do número de
habitantes. Orientação que se confirma e se reitera segundo o modelo
 de composição da Câmara dos Deputados e das Assembléias
Legislativas (CF, artigos 27 e 45, § 1º).
7.      Inconstitucionalidade,
 incidenter tantun, da lei local que fixou em 11 (onze) o número de
Vereadores, dado que sua população de pouco mais de 2600 habitantes
somente comporta 09 representantes.
8.      Efeitos. Princípio da
segurança jurídica. Situação excepcional em que a declaração de
nulidade, com seus normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça
a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse
público para assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro à
declaração incidental de inconstitucionalidade.
        Recurso
extraordinário conhecido e em parte provido.